Tribunal: TJDFT
Processo: 0725766-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725766-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: METUSAEL SILVA DE PAULA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao relatar todo o imbróglio ensejador da interposição do presente agravo de instrumento, a parte agravante postula que seja deferida a penhora mensal no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o(a) vencimento/subsídio/soldo/salário/remuneração/provento/aposentadoria/pensão/pecúlio/montepio líquido(a) recebido(a) pela parte agravada, até o pagamento o pagamento integral da dívida exequenda. Contudo, compulsando detidamente tanto estes autos como os de origem, não se identifica a comprovação do(s) contracheque(s) que aponte(m) o valor mensal percebido pela parte agravada, de modo que seja aferida, casuisticamente, a possibilidade de mitigação das hipóteses legais de constrição sem desrespeitar o postulado da dignidade da pessoa humana que assegura a manutenção de um patamar mínimo para custeio das despesas ordinárias, sem comprometer o sustento da parte devedora e daqueles que eventualmente lhe são dependentes, a despeito de haver indicativos da fonte pagadora do documento de ID 127009616, mas sem especificar os valores mensalmente auferidos pela parte recorrida. Ademais disso, colhe-se também dos autos de origem que na petição de ID 128215739, cuja apreciação ensejou a decisão ora agravada, a parte recorrente postulou a penhora mensal no correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos da parte agravada; e, conforme acima relatado, no recurso à baila requesta um percentual superior ao pedido apresentado perante o Juízo de primeiro grau. Assim, em atenção ao contido nos artigos 6o, 1.017, I, § 3o c/c 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (CPC), concedo à parte agravante o prazo razoável de até 15 (quinze) dias para que emende a peça recursal com o fito de anexar a estes autos contracheque(s) recente(s), constando dados relevantes para aferição da tutela de urgência e também para viabilizar o efetivo cumprimento na hipótese de deferimento, ainda que parcial da medida liminar (v.g.: valor bruto e líquido recebido, CNPJ do(a) órgão/empresa, CPF da parte executada, endereço, etc.), facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o), além de adequar à pretensão reformatória ao pedido vindicado na origem, sob pena de sua incúria implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator